Tribunal: TRF3
Processo: 5002327-56.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
395/907)

5002327-56.2024.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002327-56.2024.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE VALDIMIRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIA HELENA PIRES - SP263134-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VALDIMIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA HELENA PIRES - SP263134-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS E RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NOS TERMOS DA LC N. 142/2013. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO INSS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço comum e especial. A parte autora pleiteia o reconhecimento de período como atividade especial, o reconhecimento da deficiência e a concessão do benefício. O INSS impugna o enquadramento de determinado período como especial e requer isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se período laboral com exposição a agentes químicos potencialmente cancerígenos deve ser reconhecido como atividade especial; (ii) estabelecer se a exposição a ruído acima dos limites legais autoriza o enquadramento especial; e (iii) determinar se a parte autora preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, bem como examinar a pretensão do INSS de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum conforme a norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, nos termos dos Temas 422 e 546 do STJ.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos como tolueno, derivados de hidrocarbonetos aromáticos com potencial cancerígeno, autoriza o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a aferição quantitativa ou o uso de EPI.

A exposição a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação caracteriza atividade especial, não sendo suficiente a indicação de fornecimento de EPI para afastar a nocividade, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência exige comprovação da deficiência mediante avaliação biopsicossocial realizada com base nos critérios da LC n. 142/2013 e da Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP n. 1/2014.

A pontuação obtida nas perícias médica e social não alcança o mínimo exigido para caracterização de deficiência, razão pela qual não se configuram os requisitos para a concessão do benefício.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais no Estado de São Paulo, sem prejuízo da restituição de valores eventualmente antecipados pela parte autora em razão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a agentes químicos potencialmente cancerígenos autoriza o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, não sendo suficiente o fornecimento de EPI para afastar a nocividade.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência exige comprovação do grau de deficiência por avaliação biopsicossocial nos termos da LC n. 142/2013.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais na Justiça Federal e no Estado de São Paulo, sem prejuízo da restituição de valores eventualmente antecipados pela parte contrária.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; LC n. 142/2013, artigos 2o e 3o; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 3.048/1999; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP n. 1/2014; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Plenário; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 5000802-36.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, 7a Turma, DJEN 24.06.2025; TRF3, ApCiv 0004521-30.2014.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, DJF3 02.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002327-56.2024.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE VALDIMIRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIA HELENA PIRES - SP263134-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA HELENA PIRES - SP263134-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VALDIMIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de deficiência e o cômputo de períodos em atividade especial e comum, com vistas à concessão em aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer como tempo de serviço comum os intervalos de 19/11/2003 a 6/12/2013; (ii) enquadrar como atividade especial os lapsos de 18/5/1993 a 17/8/1993, de 20/9/2011 a 6/4/2014 e de 25/6/2018 a 28/12/2022; (iii) determinar a sucumbência recíproca.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual requer o reconhecimento da deficiência, o enquadramento, como especial, do intervalo de 26/12/1995 a 24/5/1996, bem como a concessão do benefício vindicado.

Também não resignado, a autarquia interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a impossibilidade do reconhecimento do caráter especial do interstício de 19/11/2003 a 6/12/2003. Impugna os critérios de aplicação da verba honorária e pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de:

(i) 26/12/1995 a 24/5/1996 - Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 354685129 – fl. 1/2) indica exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (tolueno, isopropanol, etanol, acetato de etila), situação que viabiliza o enquadramento em conformidade com os códigos 1.0.17 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Cumpre destacar que o tolueno (metilbenzeno) contém benzeno em sua composição, agente classificado como cancerígeno para humanos no Grupo 1 da LINACH, publicada pela Portaria Interministerial n. 9/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como relacionado no Anexo n. 13 da NR-15.

Nessas hipóteses, a análise da exposição é qualitativa, sendo irrelevante a aferição de concentração.

Ademais, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não afasta a especialidade do labor quando presente agente cancerígeno.

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte Regional (g.n.):

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. VIGILANTE. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. - Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. - Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais. - A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte. - Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada. - Como visto, apenas com a edição da Lei no 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, para o reconhecimento do trabalho em condições especiais e o consequente cômputo diferenciado do tempo de contribuição, o segurado passou a ter que comprovar a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre. A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na função constante da anotação em CTPS, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, se enquadradas nos Decretos n°s 53.831/64 ou 83.080/1979. - O trabalho desenvolvido pelo guarda patrimonial, vigia, vigilante e afins, com ou sem o uso de ama de fogo, deve ser enquadrado no código 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, por analogia à atividade de guarda. - A questão relativa ao reconhecimento da atividade especial desempenhada pelo vigia/vigilante após 28/04/1995 foi afetada pelo Colendo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.031) e, contra o acórdão ali proferido, foi interposto Recurso Extraordinário (Tema 1209), estando pendente de julgamento. Contudo, não há óbice ao reconhecimento da especialidade de tal atividade quando esta foi desempenhada anteriormente a 28/04/1995. - Possível o enquadramento do agente nocivo tolueno nos itens 1.2.11 do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto n.o 3048/99. - Ademais, cumpre notar que o tolueno (metil benzeno) possui benzeno em sua composição, o qual consta entre os agentes confirmados como cancerígenos no grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), publicada através da Portaria Interministerial n° 9/2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego e são relacionados como cancerígenos no anexo no 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial. E, nos termos do §2o do art.68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. - Agravo interno desprovido." (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5000802-36.2018.4.03.6183, Relator: Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, 7a Turma, DJEN DATA: 24/06/2025)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. USO DE EPI EFICAZ. INDIFERENÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. PERÍODO CONSIDERADO ESPECIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MANTIDA AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Pela dicção do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o recurso próprio para esclarecer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de ponto que o magistrado ou o Tribunal deveria se manifestar. 2 - Procede a insurgência do demandante quanto à ausência de manifestação acerca dos agentes químicos qualitativos tidos como cancerígenos. 3 - Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 06/03/1997 a 09/11/2007 e a conversão dos períodos comuns, de 06/07/1976 a 23/04/1977 e de 27/05/1977 a 31/01/1985, em tempo especial com fator de redução 0,71. 4 - Para comprovar a especialidade de 06/03/1997 a 09/11/2007, laborado na empresa "Basf S/A", como "coordenador de controle cores", "químico" e "colorista I", anexou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 106183083 - Pág. 68/75 e ID 106178056 - Pág. 27/34), no qual consta a exposição aos seguintes fatores de risco: de 06/03/1997 a 21/09/1999: agentes químicos "nafta VM & P, tolueno, butanol, metil, isobutil, cetona, isobutanol, etil benzeno, acetato de butila, acetato de etil glicol, xileno, metil étil cetona", ruído de 84dB(A); de 22/09/1999 a 31/08/2001: agentes químicos "aguarrás, tolueno, acetato de butila, isobutanol, butanol"; de 1o/09/2001 a 09/11/2007: agentes químicos "butanol, isobutanol, etil benzeno, aguarrás, acetato de etila, nafta VM & P, xileno, acetato de butila, tolueno", e ruído 80,8dB(A). 5 - Possível o reconhecimento da especialidade de todo o período vindicado (06/03/1997 a 09/11/2007), pelos agentes químicos previstos no item 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79. 6 - De acordo com o §4o do art. 68 do Decreto no 8.123/13, que deu nova redação ao Decreto 3.048/99, a sujeição a substâncias químicas com potencial cancerígeno autoriza a contagem especial, sem que interfira, neste ponto, a concentração verificada. Irrelevante, desta forma, se houve uso de equipamentos de proteção. E segundo ensinamentos químicos, os hidrocarbonetos aromáticos contêm em sua composição o benzeno, substância listada como cancerígena na NR-15 do Ministério do Trabalho (anexo no 13-A). Precedentes. 7 - Somando-se a atividade especial ora reconhecida ao tempo assim já considerado pelo INSS (1o/02/1985 a 05/03/1997), verifica-se que o autor alcançou 22 anos, 09 meses e 09 dias de serviço especial, na data do requerimento administrativo (09/11/2007), tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria pleiteada na inicial, restando improcedente a demanda quanto à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. 8 - De toda sorte, fica reconhecida a especialidade do labor no período de 06/03/1997 a 09/11/2007, devendo o INSS proceder à sua respectiva averbação. 9 - Por conseguinte, fixada a sucumbência recíproca e considerados os honorários advocatícios por compensados entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, deixando de condenar qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS isento daquelas. 10 - Embargos de declaração da parte autora providos. Efeitos infringentes." (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 0004521-30.2014.4.03.6126, Relator: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/12/2020)

(ii) 19/11/2003 a 6/12/2003 - Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 354685129 – fl. 3/4) aponta exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares.

Em síntese, os intervalos debatidos de 26/12/1995 a 24/5/1996 e de 19/11/2003 a 6/12/2003 merecem ser enquadrados como especial.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência

Sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, vale pontuar que o Brasil foi signatário da convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Nova Iorque, 2006) e do protocolo facultativo, com status de Emenda Constitucional, os quais foram aprovados pelo Decreto Legislativo n. 186, em 2008, e promulgado pelo Decreto n. 6.949, em 2009.

Em 6 de julho de 2015, foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual definiu:

“Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de sua vigência no plano interno.

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal”.

Nessa esteira, destaca-se a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF): “(...) é um modelo para a organização e documentação de informações sobre funcionalidade e incapacidade [e deficiência] (OMS, 2001), que conceitua a funcionalidade como uma interação dinâmica entre a condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais. (...), e integra os principais modelos de incapacidade [e deficiência] - o modelo médico e o modelo social - como uma síntese biopsicossocial. Também reconhece o papel dos fatores ambientais na criação da incapacidade [e deficiência], além do papel das condições de saúde.”

Por sua vez, para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar n. 142/2013, devem ser preenchidos os requisitos fixados no artigo 3o:

"Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período."

Além disso, para instrumentalizar a avaliação do segurado da Previdência Social, nos termos do referido estatuto, foi criada a Portaria interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP N. 1 DE 27/01/2014, a qual trouxe regras para determinar os respectivos graus de deficiência do segurado, cotejadas as limitações físicas com aspectos sociais (pessoais) e ambientais, mediante avaliação médica e funcional.

Entre suas disposições, os parágrafos (1o e 2o) do artigo 2o, estipulam que:

“§ 1o A avaliação funcional indicada no caput será realizada com base no conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA, conforme o instrumento anexo a esta Portaria.

§ 2o A avaliação médica e funcional, disposta no caput, será realizada pela perícia própria do INSS, a qual engloba a perícia médica e o serviço social, integrantes do seu quadro de servidores públicos”.

Na hipótese, a parte autora requer o reconhecimento da deficiência decorrente de “perda auditiva neurossensorial profunda” e, desse modo, pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

Quanto à apuração da existência e grau de deficiência, sobrevieram perícias médica e social no curso da ação.

Contudo, a soma da pontuação obtida na perícia médica (4.100, ID 354685754 - fl. 12) com a pontuação do laudo socioeconômico (3.800, ID 354685752 – fl. 4), de 7.900 pontos, revela-se insuficiente para a concessão do benefício em foco.

Na pontuação total do escore de domínios e a existência de deficiência, nos termos do art. 2o da LC n. 142/2013, foram considerados os parâmetros fixados na Portaria interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP N. 1 DE 27/1/2014, sendo insuficiente à configuração de deficiência como grave, moderada ou, até mesmo, leve.

Com efeito, as perícias (médica e social) enfrentaram as especificidades da vida cotidiana do requerente e traduziram, com fidelidade, as reais condições vividas por ele, individualmente, no momento das avaliações.

Destaca-se que as informações dos peritos merecem total credibilidade, pois gozam de fé pública (presunção de veracidade), vale dizer, são aceitas como verdadeiras até que se prove o contrário, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, deve ser reconhecida a validade das provas periciais, por serem os peritos imparciais e equidistantes dos interesses das partes litigantes e merecerem, suas análises técnicas, fé de ofício.

Dessa forma, a parte autora não atende aos requisitos necessários para a concessão do benefício vindicado.

Por conseguinte, fica mantida a sucumbência recíproca, conforme fixada na sentença.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial do intervalo de 26/12/1995 a 24/5/1996, bem como dou parcial provimento à apelação do INSS para isentar a autarquia das custas processuais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS E RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NOS TERMOS DA LC N. 142/2013. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO INSS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço comum e especial. A parte autora pleiteia o reconhecimento de período como atividade especial, o reconhecimento da deficiência e a concessão do benefício. O INSS impugna o enquadramento de determinado período como especial e requer isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se período laboral com exposição a agentes químicos potencialmente cancerígenos deve ser reconhecido como atividade especial; (ii) estabelecer se a exposição a ruído acima dos limites legais autoriza o enquadramento especial; e (iii) determinar se a parte autora preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, bem como examinar a pretensão do INSS de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum conforme a norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, nos termos dos Temas 422 e 546 do STJ.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos como tolueno, derivados de hidrocarbonetos aromáticos com potencial cancerígeno, autoriza o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a aferição quantitativa ou o uso de EPI.

A exposição a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação caracteriza atividade especial, não sendo suficiente a indicação de fornecimento de EPI para afastar a nocividade, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência exige comprovação da deficiência mediante avaliação biopsicossocial realizada com base nos critérios da LC n. 142/2013 e da Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP n. 1/2014.

A pontuação obtida nas perícias médica e social não alcança o mínimo exigido para caracterização de deficiência, razão pela qual não se configuram os requisitos para a concessão do benefício.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais no Estado de São Paulo, sem prejuízo da restituição de valores eventualmente antecipados pela parte autora em razão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a agentes químicos potencialmente cancerígenos autoriza o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, não sendo suficiente o fornecimento de EPI para afastar a nocividade.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência exige comprovação do grau de deficiência por avaliação biopsicossocial nos termos da LC n. 142/2013.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais na Justiça Federal e no Estado de São Paulo, sem prejuízo da restituição de valores eventualmente antecipados pela parte contrária.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; LC n. 142/2013, artigos 2o e 3o; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 3.048/1999; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP n. 1/2014; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Plenário; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 5000802-36.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, 7a Turma, DJEN 24.06.2025; TRF3, ApCiv 0004521-30.2014.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, DJF3 02.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às apelações das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão